Tribunal: TJSP
Processo: 1087352-77.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Tutela cautelar antecedente a arbitragem (art. 22-A da Lei 9.307/96) consistente em sustação de protesto por falta de pagamento, para fins falimentares, de parte do preço de contrato. Sentença de procedência, fundada na existência, na avença celebrada pelas partes, de cláusula arbitral, do que decorreria a inafastabilidade da arbitragem para dirimir questões de mérito, dentre elas a ocorrência,

Ementa:
Tutela cautelar antecedente a arbitragem (art. 22-A da Lei 9.307/96) consistente em sustação de protesto por falta de pagamento, para fins falimentares, de parte do preço de contrato. Sentença de procedência, fundada na existência, na avença celebrada pelas partes, de cláusula arbitral, do que decorreria a inafastabilidade da arbitragem para dirimir questões de mérito, dentre elas a ocorrência, ou não, de mora, a liquidez, ou iliquidez, do título "etc." Apelação do réu e recurso adesivo da autora.

A existência de cláusula arbitral não retira a executividade de título extrajudicial. Portanto, possível o protesto pretendido pelo credor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade, dessa forma, de protesto, ao contrário do decidido na origem.

O que cabe perquirir, para concessão da cautela é se estão presentes os tradicionais requisitos, concomitantes, de aparência de bom direito e perigo na demora. Caso sob julgamento em que isto se positiva, ressalvado futuro exame exauriente pelo Juiz natural – o Tribunal arbitral. "Fumus boni iuris" na postulação da autora localizado em possíveis inexigibilidade e iliquidez do título. Evidente "periculum in mora", posto que se pede falência. Daí a procedência do pedido cautelar de sustação do protesto.

Manutenção da sentença recorrida por fundamento diverso daquele adotado pelo Juízo "a quo", que não se alinhava à aludida jurisprudência do STJ.

Apelação a que se nega provimento. Recurso adesivo de que se não conhece, por falta de interesse recursal, na medida em que a autora obteve o que pretendia pela ação, isto é, a sustação do protesto.